Tribunal: TJMT
Processo: 1026397-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO EM DOBRO c/c DANOS MORAIS no. 1023746-87.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de BANCO SAFRA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar os descontos discutidos nos autos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.
Sustenta a agravante, em resumo, que é beneficiária de pensão por morte perante a Previdência Social – INSS, e que identificou no mês 04/2019 um desconto no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em seu benefício referente a empréstimo consignado, que alega ser totalmente desconhecido, vez que nunca requisitou, nunca assinou qualquer autorização e nunca recebeu do Réu qualquer valor referente a tal empréstimo.
Aduz que, pelo extrato emitido pelo “Meu INSS”, restam incontroversos os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que, por si só, justifica a prudência na suspensão da cobrança, sob pena de lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, comprometendo a sua subsistência, caso tenha que aguardar até o julgamento final da demanda.
Assevera que, estando em discussão a existência ou não de relação jurídica entre a agravante e o réu/agravado, referente aos contratos citados na inicial, incumbirá ao banco requerido a comprovação da celebração dos negócios que deram origem aos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/agravante.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar ao Requerido que se abstenha de efetuar os descontos no benefício da requerente, devendo o agravado ser intimado para cumprimento sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e, como pedido alternativo, caso indeferido a tutela antecipada, que seja concedido o efeito suspensivo no processo de origem até decisão do mérito recursal.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos, entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, sob o argumento de que desconhece a origem da referida contratação.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar.
Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.
Ademais, a agravante afirma que tomou conhecimento dos descontos em 04/2019, mas apenas agora ajuizou a demanda, o que afasta, por certo, a urgência do pleito.
Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =